Tribunal: TJPA
Processo: 0051860-97.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051860-97.2010.8.14.0301

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA. IPVA. AUTO DE INFRAÇÃO. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). EXERCÍCIO 2007. ARRENDATÁRIA COMO POSSUIDORA DIRETA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 12, II, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996 (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO LEGISLATIVA APENAS EM 2019. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA PARA EXIGÊNCIA DO IPVA. DOMICÍLIO/LOCALIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NO ESTADO. IRRELEVÂNCIA DO LICENCIAMENTO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, §11, CPC). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa arrendatária (leasing) contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, visando desconstituir Auto de Infração que exigiu IPVA (exercícios 2006/2007), sob argumento de ilegitimidade passiva do arrendatário e licenciamento do veículo em outro Estado.

II. Questão em discussão

2. Definir se a arrendatária, na qualidade de possuidora direta do veículo, responde solidariamente pelo IPVA devido no exercício de 2007, bem como se o Estado do Pará é sujeito ativo legítimo para a cobrança, diante de alegado licenciamento em outra unidade federativa.

III. Razões de decidir

3. A redação originária do art. 12, II, da Lei Estadual nº 6.017/1996 já atribuía responsabilidade solidária ao “possuidor a qualquer título”, abrangendo o arrendatário como possuidor direto do bem, não se sustentando a tese de que a solidariedade teria surgido apenas com a Lei nº 8.867/2019.

4. A alteração legislativa de 2019 tem natureza explicativa/interpretativa, reforçando comando já existente no regime jurídico anterior.

5. À luz dos arts. 121 e 128 do CTN, é legítima a atribuição, por lei estadual, de responsabilidade tributária a terceiro vinculado ao fato gerador, como ocorre com o possuidor direto do veículo no leasing.
6. A exigência do IPVA pelo Estado do Pará revela-se legítima quando o veículo se encontra sob posse e utilização vinculadas a domicílio/localização no território estadual, sendo irrelevante, para afastar a obrigação, o licenciamento administrativo realizado em outra unidade federativa; eventual recolhimento indevido em outro Estado não extingue o crédito devido ao fisco paraense.

7. Inexistindo vício apto a infirmar o lançamento, subsiste a presunção de legitimidade do ato administrativo, impondo-se a manutenção da improcedência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência. Honorários majorados na fase recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

O arrendatário, como possuidor direto do veículo automotor, enquadra-se na figura do “possuidor a qualquer título” e responde solidariamente pelo IPVA, nos termos do art. 12, II, da Lei Estadual nº 6.017/1996 (redação originária).

O licenciamento em outra unidade federativa não afasta, por si só, a legitimidade do Estado do Pará para exigir o IPVA quando presentes os elementos de vinculação territorial do fato gerador ao ente estadual competente.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 487, I, 85, §2º e §11, e 1.026, §2º; Lei Estadual nº 6.017/1996, arts. 11, 12, II, e art. 1º; CTN, arts. 121 e 128.

Jurisprudência relevante citada (ao final):
TJPA, ApCiv nº 0065871-63.2012.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 22/09/2025.
TJPA, ApCiv nº 0052315-62.2010.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 26/08/2024.
STJ, AgRg no AREsp 713.082/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 17/03/2016, DJe 01/04/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (ID 27557394) interposta por
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital (Num. 27557576), nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal C/C Ação Declaratória contendo pedido de Antecipação de Tutela, movida em face do
ESTADO DO PARÁ
, cujo
decisum
possui o seguinte teor:

“(...) Assim, na hipótese de contrato de financiamento firmado sob a modalidade de arrendamento mercantil, o requerente não está isento de responsabilidade, não havendo respaldo jurídico para discussão acerca da responsabilidade tributária, eis que o arrendatário figura como possuidor direto, o que lhe confere a qualidade de responsável tributário. Diante do Exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na peça inaugural, extinguindo a ação com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno o requerente ao ônus de sucumbência, em custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 § 2º do CPC. ”

A autora, ora Apelante, aduziu na exordial ter celebrado contrato de arrendamento mercantil (leasing) com o Banco ABN AMRO referente ao veículo Palio Fire Flex, placa MWB 5074. Em 2008, foi lavrado o Auto de Infração nº 192008510000114-2, exigindo o pagamento de IPVA dos exercícios de 2006 e 2007. Alega que, por ser apenas arrendatária (possuidora direta) e não proprietária à época, não poderia ser compelida ao pagamento, apontando ainda que o veículo estava licenciado no Estado do Tocantins. Requereu Anulação do Auto de Infração e cancelamento dos tributos objeto da ação Reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para a cobrança do IPVA/2007 e condenação do Estado em ônus de sucumbência.

O juízo a quo julgou improcedente a demanda fundamentando que o art. 12 da Lei Estadual nº 6.017/96, estabelece a responsabilidade solidária do arrendatário. Ressaltou que o arrendatário figura como possuidor direto, o que confere a qualidade de responsável tributário, conforme entendimento do STF (ADI 4612), que define o fato gerador como a propriedade plena ou não.

Em sede de apelação (ID 27557583), a Apelante sustenta a necessária aplicação da lei no tempo, afirmando que a Lei Estadual nº 6.017/96 só passou a prever expressamente a solidariedade do arrendatário com a Lei nº 8.867/2019. Aduz que o imposto é devido ao Estado de São Paulo (sede do Banco proprietário) ou Tocantins (local do licenciamento) e que a cobrança pelo Pará configura bitributação e violação ao princípio do
non bis in idem.

Oportunizado o contraditório, o Estado do Pará defende que a responsabilidade solidária já estava prevista na redação original do art. 12, II, da Lei 6.017/96, e requer que seja negado provimento ao apelo (ID 27557589).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 29987049).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

II. Mérito

A controvérsia cinge-se em verificar se a empresa apelante, na condição de arrendatária de veículo em contrato de leasing, é responsável pelo pagamento de IPVA do exercício de 2007.

A tese recursal de que a responsabilidade solidária do arrendatário só surgiu em Lei Estadual nº 8.867/2019, não prospera. A redação original do art. 12, inciso II, da Lei Estadual nº 6.017/1996, em vigor na época do fato gerador, já estabelecia a solidariedade do "possuidor a qualquer título",
in verbis:

Art. 11. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

(...)

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)
II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

O arrendatário, detentor da posse direta e legítima do bem, enquadra-se perfeitamente nesta definição. A alteração trazida pela Lei Estadual nº 8.867/2019 teve caráter meramente explicativo (interpretativo), reforçando o que a norma geral já autorizava.

Quanto à competência federativa, o CTN e a legislação estadual vinculam o imposto ao domicílio do proprietário ou possuidor. Nesse tocante cito art. 1º, § 2º, da Lei Estadual nº 6.017/96, a seguir:

Art. 1º
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 7º O disposto no inciso VI do § 1º deste artigo aplica-se às empresas locadoras de veículos qualquer que seja o seu domicílio.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

§ 8º O imposto será devido no local do domicílio ou da residência do proprietário do veículo neste Estado.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

Conjugam-se a esses dispositivos as regras dos arts. 121 e 128 do Código Tributário Nacional, que preveem:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação.

Dessa moldura normativa extrai-se que a lei estadual pode atribuir expressamente a responsabilidade tributária ao arrendador ou ao credor fiduciário, na qualidade de possuidor indireto, até a efetiva comunicação e registro da transferência.

Ressalto que é firme o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária do arrendatário em relação ao IPVA, na medida que é o possuir do veículo. Vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ARRENDATÁRIO. POSSUIDOR DIRETO DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA JUNTAMENTE COM A ARRENDANTE. INCIDÊNCIA DO ART. 12, II, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96.. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que manteve o desprovimento do Recurso de Apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a Agravante, na qualidade de arrendatária, possui responsabilidade tributária solidária pelo pagamento dos créditos tributários de IPVA dos exercícios de 2006, 2007 e 2008, referentes aos veículos descritos na inicial.

III. Razões de decidir

3. Da análise dos autos, resta clara a ocorrência do fato gerador do IPVA e da responsabilidade da Agravante, que, embora não figurasse como proprietária dos bens arrendados no período em discussão, não se pode olvidar que era possuidora direta, de modo que detinha a responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo.

4. Não merece prosperar a alegação de que a responsabilidade solidária do arrendatário e do proprietário apenas ocorreu com o advento da Lei nº 8.867, de 10/06/2019, tendo em vista que a redação originária da referida lei, em vigor à época do fato gerador do IPVA, já previa a responsabilidade solidária do possuidor a qualquer título, no seu art. 12, II.

5. Com relação a assertiva de que o Estado do Pará não pode exigir o pagamento do IPVA em razão de os pagamentos terem sido feitos aos cofres do Estado do Tocantins, local em que os automóveis em questão foram emplacados, não merece acolhimento, vez que, conforme preceitua o art. 1º § 2º, da Lei nº 6.017/96, o IPVA de veículo terrestre será devido ao Estado do Pará quando aqui se localizar o domicílio do proprietário,

6. Ante a insuficiência do conjunto probatório e em homenagem ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como anular dos lançamentos fiscais de IPVA impugnados.

IV. Dispositivo e Tese

7.
Agravo Interno Conhecido e Não Provido

8.
Tese
: “
O arrendatário, como possuidor direto do veículo automotor, é responsável solidário pelo pagamento do imposto juntamente com o arrendante, não comportando benefício de ordem”.

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.017/96. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 713082 DF 2015/0116462-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2016; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052315-62.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0065871-63.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/09/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA POSSUIDORA DO AUTOMÓVEL/ARRENDATÁRIA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROPRIETÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 12, II, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 COM A REDAÇÃO ORIGINÁRIA, VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO.
RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE DO STJ E TJPA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacífico o entendimento de que a responsabilidade da arrendante, possuidora indireta do veículo, é solidária para o adimplemento da obrigação tributário relativa ao IPVA. II – Decisão apelada em consonância com a jurisprudência do STJ e TJPA, pois consolidado o entendimento de que, no arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidariamente pelo pagamento do IPVA e com a redação originária da Lei Estadual nº 6.017/1996 que, à época, já reconhecia a responsabilidade solidária da possuidora do automóvel. III – Apelo conhecido e improvido. (TJE/PA, Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, processo nº 0052315-62.2010.8.14.0301, julgamento: 13.06.2023).

Restando incontroverso que a apelante possui sede em Belém/PA e utilizava o veículo nesta jurisdição, o Estado do Pará é o sujeito ativo legítimo, independentemente de onde a instituição financeira (arrendante) tenha procedido o licenciamento administrativo. O pagamento realizado em outra Unidade da Federação de forma indevida não elide a obrigação perante o fisco paraense, onde se verifica o fato gerador econômico.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença de piso guerreada.

Custas processuais pelo Apelante.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em desfavor do ESTADO DO PARÁ.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 02/03/2026